Tribunal: TJDFT
Processo: 0719582-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0719582-90.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A, ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA, SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO EMBARGADO: SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO, ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA, COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A DESPACHO Verifica-se que ambas as partes apresentaram Embargos de Declaração (ID's 79164922 e 79173227). Intime-se as partes embargadas para, querendo, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 83, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital